Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO. EXTINÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O apelante defende que houve ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito e argumenta a necessidade de sua intimação pessoal antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado na hipótese de extinção com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil é pela desnecessidade de intimação pessoal.
4. O princípio da primazia do julgamento de mérito não pressupõe que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação. A repetição desnecessária de atos processuais e a tramitação excessivamente prolongada do processo contraria os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
_________________
Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, IV e § 1°.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, ApCiv 0740674-09.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 25.8.2021.